Tribunal: TJDFT
Processo: 0746701-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. REGULARIDADE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A disciplina contida no art. 312 do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
2. Não se configurou ilegalidade na prisão em flagrante do paciente pois policiais militares receberam comunicação acerca da ocorrência de tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo e, aproximando-se do local indicado, obtiveram êxito em localizar o paciente portando a arma de fogo.
3. A manutenção da prisão preventiva é adequada e, conquanto o delito imputado ao paciente não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a sua segregação cautelar é recomendada por se tratar de pessoa dedicada a atividades criminosas, o que traz forte repercussão sobre o meio social, gerando sentimento de impunidade e de insegurança, ensejando ação mais rigorosa por parte do Poder Judiciário.
4. Ordem denegada.